Tribunal: TJSP
Processo: 0000544-39.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido deferimento da benesse por alegada presença dos requisitos legais, afastando a necessidade da realização do exame criminológico. Ainda, alude a ausência de fundamentação na r. decisão. Descabimento. Penitente, reincidente, que cumpre pena pela prática de 02 delitos de roubo majorado e 01

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido deferimento da benesse por alegada presença dos requisitos legais, afastando a necessidade da realização do exame criminológico. Ainda, alude a ausência de fundamentação na r. decisão. Descabimento. Penitente, reincidente, que cumpre pena pela prática de 02 delitos de roubo majorado e 01 de roubo simples, bem como do art. 304 do CTB Fundamentou, a autoridade "a quo", a necessidade da realização do exame criminológico na gravidade dos delitos cometidos, para que ficasse aferido a satisfação do requisito subjetivo. Em decisão de progressão de regime, em crimes graves (como no caso), importante o prévio parecer ou laudo da Comissão Técnica de Classificação, sem, contudo, estar ocorrendo bis in idem, uma vez que nesta fase vigora o princípio in dubio pro societate. Desse modo, devidamente fundamentada a r. decisão, com base na Súmula 439 do E. STJ. Decisão mantida.

Negado provimento.